Tribunal: TJSP
Processo: 1027769-60.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-21
Data de publicação: 2021-03-21

Ementa:
1. Apelação. Demanda de repetição de indébito, com pedido cumulado de indenização de danos morais. Sentença de procedência parcial. 2. Decisão mantida. 3. Alegação de ausência de fundamentação da sentença afastada. 4. Pagamento de boleto falso. Alegação de culpa exclusiva de terceiro e da vítima. Boleto que tinha elementos que remetiam à contratação existente entre as partes. Falha na prestação

Ementa:
1. Apelação. Demanda de repetição de indébito, com pedido cumulado de indenização de danos morais. Sentença de procedência parcial. 2. Decisão mantida. 3. Alegação de ausência de fundamentação da sentença afastada. 4. Pagamento de boleto falso. Alegação de culpa exclusiva de terceiro e da vítima. Boleto que tinha elementos que remetiam à contratação existente entre as partes. Falha na prestação de serviços quanto à guarda do sigilo bancário. 5. Anotação indevida em cadastros de inadimplentes. Dano moral configurado. Verba indenizatória arbitrada em montante razoável. 6. Recurso desprovido.